Tribunal: TJMT
Processo: 1019526-68.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019526-68.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO FERNANDES ALENCASTRO - CPF: 571.461.791-68 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO -CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

CELSO FERNANDES ALENCASTRO
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele contra
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A..

Defende o Embargante que o acordão é contraditório, pois, o Decreto n. 911/69, prevê expressamente que o devedor fiduciário deverá ser constituído em mora por “aviso de recebimento” ou por “protesto”, conforme estabelece o art. 2º, § 2º.

Aduz que a notificação pretérita é imprescindível, e deve ser recebida por alguma pessoa, ainda que por terceiro.

Ao final requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para sanar as contradições apontadas.

Contrarrazões (id. 150730182), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CELSO FERNANDES ALENCASTRO contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele contra BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A..

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – COMPROVAÇÃO DA MORA POSTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA MAIS ANTERIOR À CITAÇÃO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO- NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DEVOLVIDAS COM AVISO DE “CARTEIRO NÃO ATENDIDO” – REGULARIDADE DO PROTESTO REALIZADO POR EDITAL -

INTELECÇÃO DO ART. 15 DA LEI Nº 9.492/97 - SUFICIÊNCIA PARA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO VERIFICADO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprovar a mora. Contudo, o autor pode emendar a inicial com a produção dessa prova mesmo após o ajuizamento da lide, desde que antes da citação válida.” (TJ-MT - AC: 10064811220198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

O art. 15, da Lei nº 9.492/97 (Lei que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências), dispõe claramente que “a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”, amoldando-se perfeitamente a hipótese dos autos, na qual não se logrou êxito na entregue da notificação extrajudicial, em duas oportunidades diferentes, porque “o carteiro não foi recebido”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento da Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

O acordão expressamente reconheceu que a primeira notificação não foi recebida e não foi válida, senão, vejamos:

“Na hipótese em análise, a notificação extrajudicial que acompanha a inicial e o respectivo aviso de recebimento, não foi entregue, porque “Carteiro não foi atendido”, razão pela qual a notificação não foi formalizada mediante carta registrada, com aviso de recebimento, e, consequentemente, não houve a constituição em mora, até então.”.

Contudo, antes da citação, a juiz determinou a emenda à inicial, para comprovar a constituição em mora, oportunidade que foi realizado protesto por edital, que restou reconhecido como regular. Colaciono trecho:

“(...) Todavia, ao perceber que a notificação não tinha sido recebida, o juiz “a quo”, determinou a emenda à comprovação da mora do apelante.

Para cumprimento da determinação, o Banco apelado cumpriu a determinação (id. 144919731), procedendo com a juntada de protesto por edital.

Conquanto o protesto por edital tenha sido realizado posteriormente a interposição da ação, e não haja consenso jurisprudencial a respeito, compartilho da corrente que admite a comprovação de constituição em mora, posterior a interposição a ação desde que, antes da citação, ante a ausência de prejuízo, vez que ainda não formada a relação processual, respeitando-se, assim, o princípio da instrumentalidade das formas com o aproveitamento dos atos processuais.

Vejamos:

“A APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – EMENDA À INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA POSTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA MAS ANTERIOR À CITAÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprovar a mora. Contudo, o autor pode emendar a inicial com a produção dessa prova mesmo após o ajuizamento da lide, desde que antes da citação válida.” (TJ-MT - AC: 10064811220198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ANTES DA ORDEM DE CITAÇÃO – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É possível efetuar a constituição em mora do devedor após o ajuizamento da ação, desde que anterior à citação válida, vez que ainda não formada a relação processual, respeitando-se, assim, o princípio da instrumentalidade das formas com o aproveitamento dos atos processuais. (TJMT – AgInt em AI 1013840-87.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

De outros tribunais, mais recentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – COMPROVAÇÃO DA MORA ANTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL AO RÉU. SENTENÇA CASSADA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 6ª C. Cível - 0033960-34.2021.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 11.07.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO HOSTILIZADA QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL, CONCEDENDO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, DESDE QUE NÃO OCORRIDA A CITAÇÃO. HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC - AI: 50349267820208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5034926-78.2020.8.24.0000, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 27/05/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial) destaquei

Também, o protesto por edital foi regular, pois, o apelante foi procurado por duas vezes no endereço constante dos autos, em dias e horários diferentes e o carteiro não foi atendido.

Vale lembrar que o art. 15, da Lei nº 9.492/97, dispõe claramente que “a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”, amoldando-se perfeitamente a hipótese dos autos.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS ENVIADAS COM 07 TENTATIVAS DE ENTREGA. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “CARTEIRO NÃO ATENDIDO”. REGULARIDADE DO PROTESTO REALIZADO POR EDITAL. INTELECÇÃO DO ART. 15 DA LEI Nº 9.492/97. SUFICIÊNCIA PARA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0049494-12.2020.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Marco Antonio Antoniassi - J. 23.11.2020) destaquei

Se não bastasse, o paradeiro do apelante era, até então, desconhecido; veja-se que o veículo foi apreendido no endereço de terceiros, e, apesar de diversas diligências em endereços diferentes, não se logrou êxito na sua citação e assim permaneceu até 03/06/2.020, oportunidade que ingressou espontaneamente com agravo de instrumento e apresentou contestação.”.

Em que pese o recurso com nítido caráter de insatisfação, deixo, por ora de aplicar multa, por não identificar que a Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer. Todavia, fica advertida parte quanto a possibilidade de aplicação da reprimenda, em caso de nova interposição de recurso meramente protelatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022